Tribunal: TJES
Processo: 0003819-40.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003819-40.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELA DE OLIVEIRA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 910 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, em suas razões, a absolvição da recorrente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem e apreensão, corroborado por outros elementos probatórios, revela-se idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, nos quais é comum que os agentes estatais sejam as únicas testemunhas presenciais, sendo seus testemunhos válidos salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente e demais provas documentais, todas indicando a prática do tráfico de drogas pela recorrente. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é indevida, pois a recorrente ostenta reincidência em crime doloso, o que inviabiliza a concessão do benefício destinado exclusivamente a agentes primários e de bons antecedentes que não se dedicam a atividades criminosas. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal, não é possível, tendo em vista que a pena imposta excede o limite de quatro anos e que a recorrente é reincidente em crime doloso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJE 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg-HC 878.183, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003819-40.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELA DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s) do reclamante: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Marcela de Oliveira Costa
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de
Colatina
(fls.

256/258
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o seguinte:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2019, por volta de 11h50min, na Rua Ormando Christo, no 285, Bairro São Judas Tadeu, nesta comarca, MARCELA DE OLMIRA COSTA, ora denunciada, vendeu 01 (um) pedaço de "maconha" e mantinha em depósito 04 (quatro) pedaços da mesma substância, pesando 24g (vinte e quatro gramas) cada, a totalizar 1209 (cento e vinte gramas), os quais possuía para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl.L4, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 15, e fotografia de fl.45.

Segundo apurado, no local e local acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento, quando avistou um indivíduo de muletas saindo de uma residência, o qual, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e apreensão.

Realizada a abordagem e busca pessoal no indivíduo, identificado como Marconilio de Jesus Morais, foi encontrada dentro de sua cueca 01 (uma) bucha de ‘maconha’, pesando 24g (vinte e quatro gramas). Ao ser questionado, Marconilio informou que havia acabado de comprar o entorpecente na residência da qual saíra.

Ato seguinte, os agentes públicos adentraram à residência informada, logrando encontrar em seu quintal 04 (quatro) buchas de "maconha", pesando 24 (vinte e quatro) gramas cada, totalizando, deste modo, 120 (cento e vinte) gramas. No interior da residência, foi encontrada ainda a quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), sendo uma nota de R$100,00 (cem reais), a qual estava embaixo de uma televisão, e o restante dentro de uma carteira.

No interior da residência encontravam-se Maria Neuza da Conceição Herculano e sua filha Marcela de Oliveira Costa, ora denunciada. Ambas foram questionadas acerca da propriedade dos ilícitos, e, não obstante a negativa inicial por parte delas, Marcela num segundo momento confirmou que os ilícitos de fato lhe pertenciam.

Em solo policial, o Sr. Marconilio de Jesus Morais informou que foi abordado pela guarnição logo após comprar 01 (uma) bucha de maconha de "25g" (vinte e cinco gramas), pagando por essa a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Acrescentou que comprou o entorpecente com a denunciada e que já havia comprado drogas com ela outras duas vezes, consoante se lê à fl. 10.

A denunciada, por sua vez, informou que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao seu uso, negando a comercialização. Disse ainda que não conhecia a pessoa de Marconilio de Jesus Morais, em que pese os entorpecentes encontrados em seu quintal e aquele com ele apreendido serem idênticos, consoante se extrai do auto de qualificação e interrogatório de fls.
11
/12 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de singela instância
condenou
a recorrente
nas
sanções
do
artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/06
, à pena de
09
(
nove
)
anos e
0
2
(
dois)
meses de reclusão
, bem como
910
(
novecentos e dez
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
9724011
, a defesa requer
i)
a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
ii)
pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
iii)
e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio
do
Auto de Apreensão
de fls.
17
,
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
18
,
do
Boletim Unificado
de fls.
19/20, das fotos de fls.
21/23

bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
229/229v
, todas
dos autos físicos.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

L
ogo após os fatos narrados na denúncia,
o policial militar
Jocimar Alves
,
responsável pela abordagem d
a
apelante, assim se manifestou à fl.
09/10
:

“
"durante patrulhamento no bairro São Judas Tadeu a bordo da RP 4003 (SGT Jocimar, SD Vasconcelos e SD Cleber) avistamos um indivíduo de muletas saindo de uma residência que ao avistar a viatura mostrou-se Apreensivo, situação parecida com esta ocorreu na mesma residência mencionada no dia 08.05.2019 (dia anterior) de acordo com o boletim unificado no 39333829. Diante do fato efetuamos a abordagem neste indivíduo posteriormente identificado como Sr. Marconilio de Jesus Morais, 41 anos, e dentro de sua cueca na região da cintura foi encontrado 01 (um) pedaço de substância semelhante a maconha. Perguntado ao mesmo sobre a procedência do material o este disse ter acabado de comprar na residência em que saía. Sendo assim, adentramos a residência descrita e em buscas locais, com o apoio da Rp 4161 (CB Freitas e SD Zeni), na região do quintal encontramos mais 04 (quatro) pedaços de substância semelhante a maconha e dentro da
Res
i
dência na sala foi encontrado uma quant
i
a de r$235,00 (duzentos e Trinta e c
i
nco reais) de dinheiro trocado em esp
écie
, estando
R
$1
00,00
(cem reais) por ba
i
xo da telev
i
são e
R
$ 135,00 (cento e tr
inta e cinco r
eais) dentro de uma carteira, perguntado a procedência do dinheiro
ao
s presentes na residência estes não souberam dizer. Estavam
p
resentes na residência a
S
ra. Marcela de
O
liveira
C
osta, 29 anos,
proprietária da residência e a S
ra. Mar
ia Neuza
da
C
once
ição Herculano
, 56 anos, mãe da
S
ra. Marcela. Perguntado a sra. Marcela e
a
sra. Maria sobre a propriedade do material encontrado, de in
í
cio,
negad
o pelas duas, posteriormente a sra. Marcela assumiu a
p
ropriedade do material encontrado. Sendo assim conduzimos a sra. Marcela e o sr. Marconilio juntamente com o material apreendido at
é a
15
º D
elegacia
R
egional de
C
olatina e a entregamos a autoridade Policial de plantão sem les
õ
es corporais aparentes. Que segundo Marcolino ele havia adquirido a droga para o consumo dele e que
h
avia pago cem reais a
M
arcela pela droga. Que esse pagamento foi
f
eito com uma nota de cem reais. Que embaixo da televisão de marcela
f
oi encontrada uma nota de cem rea
i
s, conf
i
rmando a informação de Marcolino no sentido de que havia acabado de entregar a marcela u
ma cédula
com tal valor.
[...]”.

Em juízo, o Policial Militar em questão reiterou o depoimento anteriormente prestado, destacando o que segue:

“
que se recorda dos fatos; que a guarnição estava em patrulhamento no bairro São Judas Tadeu, quando visualizou uma motocicleta próxima a residência de Marcela; que um indivíduo saiu apreensivo do local; que abordou o rapaz, pois tinha informações do antigo envolvimento de Marcela com o tráfico de drogas; que o soldado Kléber encontrou um pequeno tablete de maconha nas partes íntimas do abordado; que ele informou que comprou a droga com Marcela; que a denunciada autorizou que fossem feitas buscas em sua residência, porém nada de ilícito foi encontrado, apenas uma quantia em dinheiro; que outros quatro pedaços de maconha foram encontrados no quintal da ré; que, posteriormente, Marcela assumiu a propriedade dos entorpecentes; que confirma o depoimento que prestou na esfera policial; que o tráfico de drogas é comum na região e praticado até hoje”.

Por sua vez,
o Policial Civil Stênio Ferrari Júnior, em juízo, confirmou os termos do relatório de investigação. Na ocasião, destacou que se recorda de ter ocorrido apreensão de drogas próximo à casa da acusada. Confira-se:

“
que confirma o relatório policial; que já se passaram quatro anos desde os fatos; que se recorda que houve apreensão de drogas pela Polícia Militar próximo à casa dela; que ela mora próximo ao viradouro, no final da rua, que é esse local aí; que realmente foram apreendidas drogas no local;".

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem d
a recorrente e da investigação na polícia civil
, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Senão, vejamos:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Prosseguindo, a testemunha
Marcolin
io de Jesus Moraes,

flagrado com drogas em frente a casa da apelante,
ao ser ouvido em juízo assim esclareceu:

“
[...] que comprou maconha nesse dia; que estava em frente da casa da Marcela; que é usuário de maconha há 30 anos; que tem medo de dizer de quem comprou a maconha, pois teme por sua vida [...]”.

A
apelante, em seu interrogatório colhido em juízo, neg
ou
a prática do crime de tráfico de drogas,
alegando
que
é usuária e que
assumiu a droga para evitar que a sua mãe ou sua filha fossem presas.

Ocorre que, em que pese a versão apresentada pela ré, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
, ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem da acusada e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pel
a
acusad
a
encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas. Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação d
a
recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Adiante,
a defesa requer
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da
Lei nº 11.343/06
, em sua fração máxima.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4
º
Nos delitos definidos no caput e no § 1
º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Nessa senda, vejo que o privilégio foi afastado pelo fato d
e a
apelante
ostenta
r
a condição de reincidente,
diante de prévia condenação transitada em julgado n Ação Penal nº
0013517- 80.2013.8.08.0014,
o que impede, de imediato, a concessão da referida benesse.
Nesse sentido:

[...].
5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime prisional mais gravoso.
6. Não há ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício nesta instância.
I
V. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ
; AgRg-HC 878.183; Proc. 2023/0456938-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida d
a
apelante, que decerto se dedica a atividades criminosas, razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

A defesa postula, outrossim, que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direito.

O artigo 44, do Código Penal, que trata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, disciplina que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

No presente caso, verifica-se que a pena privativa de liberdade imposta a apelante é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, a qual também é reincidente em crime doloso, de modo que se mostra inviável a substituição pretendida, na forma do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)